Tribunal: TJDFT
Processo: 0750280-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, POR INTERMÉDIO DE SINDICATO. AÇÃO COLETIVA (DEZ LITISCONSORTES ATIVOS) AJUIZADA CONTRA O DISTRITO FEDERAL PARA OBTENÇÃO DE VALORES RETROATIVOS DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO: PEDIDO PROCEDENTE. COISA JULGADA. FASE DE EXECUÇÃO: EXTRAVIO DOS AUTOS (RESTAURADOS E RENUMERADOS) QUE ESTARIAM COM CARGA AO ADVOGADO CONTRATADO, E INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE (POR DIÁRIO DE JUSTIÇA) PARA INSTRUIR O RESPECTIVO PETITÓRIO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE). NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DE QUALQUER SOLICITAÇÃO OU DILIGÊNCIA, POR PARTE DO CAUSÍDICO, À OBTENÇÃO DESSES DOCUMENTOS, DIRETAMENTE À PARTE CONSTITUÍDA OU POR INTERMÉDIO DO SINDICATO. INÉRCIA PROCESSUAL. PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL: ENCERRADA ESSA FASE PROCESSUAL (NÃO CONCRETIZADA A ATIVIDADE SATISFATIVA DO DIREITO DA EXEQUENTE) E DA RESPECTIVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EVIDENCIADA A NEGLIGÊNCIA DO CAUSÍDICO. PREENCHIDOS OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DANO MATERIAL (LEI 8.078/90, ARTIGO 14, § 4o). NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Sustenta, em síntese, que: (a) o causídico teria agido “de forma desidiosa com seus deveres no curso do processo/cumprimento de sentença no 2001.01.1.088072-9 (restaurado para o no 2017.01.1.039082-4) e dos Embargos à Execução 2011.01.1.137875-6”, os quais foram julgados procedentes, extinguindo, assim, a execução, a par da condenação da requerente/recorrente ao pagamento dos ônus de sucumbência; (b) “sempre buscou ter informações acerca do processo” e estaria à disposição para o fornecimento de documentos “caso fosse necessário”; (c) a condenação em honorários foi majorada, “porque não foi comunicada em tempo hábil pelo seu advogado”; (d) os autos foram restaurados “em virtude de seu extravio pelo Recorrido”; (e) “após a sentença que deu procedência aos embargos à execução, não entrou em contato com a Recorrente para lhe informar sobre a condenação em sucumbência”.
II. Eis os seguintes pontos incontroversos: (a) o requerido/recorrido teria atuado como advogado da requerente/recorrente, por intermédio do sindicato SINALBA/SINDISASC, em razão do contrato de prestação de serviços advocatícios formalizado entre eles (10 litisconsortes), em ação ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, para obtenção dos valores retroativos do benefício alimentação; (b) o pedido foi julgado procedente; (c) instalada a coisa julgada.
III. O cerne da controvérsia, no caso concreto, cinge-se à aferição da responsabilidade (ou não) do ora recorrido pelos alegados danos experimentados pela parte recorrente, os quais teriam sido decorrentes da defeituosa prestação de serviços advocatícios (na fase de execução).
IV. A responsabilidade do advogado no exercício da profissão é subjetiva, sendo necessário se averiguar a eventual negligência, imperícia ou imprudência na conduta do profissional liberal, apta a fundamentar a obrigação indenizatória (CDC, art. 14, § 4o da Lei 8.078/90).
V. No caso concreto, há substrato fático suficiente a respaldar a versão de negligência do contratado (recorrido), conforme se depreende dos documentos colacionados pelas partes (cópias do processo n. 2001.01.1.088072-9, restaurado para o n. 2017.01.1.039082-4, e dos embargos à execução n. 2011.01.1.137875-6 – ID. 23438606; contrato de prestação de serviços advocatícios formalizado entre o sindicato e o recorrido – ID. 23439325, depoimento das partes e oitiva de testemunhas – ID. 2349365).
VI. Com efeito, o ora recorrido/requerido - único legitimado a receber a intimação por DJe - teria patrocinado os interesses da ora requerente/recorrente na fase de execução, tanto que teria apresentado uma estimativa aparentemente individualizada do débito (em prol da requerente) na ordem de R$ 20.000,00. Logo, ele também deveria atuar para fazer frente aos embargos opostos pelo DISTRITO FEDERAL, cujos autos teriam sido retirados, em carga, pelo próprio advogado (ora demandado) em 2011, e não teriam sido restituídos ao juízo, ocasião em que o embargante (Distrito Federal) teria postulado a restauração dos autos (em embargos à execução), ao tempo em que teria impugnado o valor do débito total (de todos os litisconsortes) da ordem de R$ 206.903,12 (fls. 19-20).
VII. Após a apresentação de cópia das peças processuais pelo Distrito Federal, os autos dos embargos à execução foram autuados e renumerados (em 2017), e intimados os exequentes - por meio do DJe - para instruir o respectivo petitório como os documentos necessários à aferição da exigibilidade e da liquidez do título judicial (fichas financeiras, ineditismo da demanda e percentual da parcela de custeio do referido benefício, tudo, de forma individualizada).
VIII. Ainda que se pudesse ventilar que a obrigação para a entrega dos documentos exigidos no processo de cumprimento de sentença, que deram ensejo aos embargos de execução opostos pelo Distrito Federal, era do Sindicato (fundamento da sentença), bem de ver que constituiria encargo primário do advogado informar o sindicato ou, principalmente, orientar a parte constituída nos autos (ora requerente), a respeito da necessidade de apresentar os citados documentos (mais específicos), consoante a decisão judicial.
IX. Nesse passo, por não constituir ônus processual primário do sindicato o acompanhamento dos atos endoprocessuais, deveria o advogado constituído solicitar expressamente a entrega desses documentos, seja ao sindicado, seja ao seu patrocinado nos autos em fase de cumprimento de sentença. E no caso concreto, não foi comprovada a realização de expressa solicitação ou diligência por parte do causídico (único intimado por DJe) à obtenção desses documentos, seja diretamente à parte consumidora, seja por intermédio do sindicato (CPC, artigo 373, II).
X. No mínimo, diante da não obtenção desses documentos (ou da eventual dificuldade do contato com os interessados), deveria o advogado comunicar o fato ao juízo, seja para efeito de prorrogação de prazo, seja para fins de se eximir de qualquer responsabilidade (ex. renúncia ao mandato), o que não ocorreu.
XI. Consequentemente, o não atendimento à intimação para apresentação de documentos (inércia processual) culminou no encerramento da fase processual (cumprimento de sentença), sem a concretização da atividade satisfativa do direito da ora requerente, além da sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência (nos autos da restauração e nos embargos à execução), objeto de medida constritiva (BACEN-JUD).
XII. Nesse contexto fático e processual, a parte recorrente/requerente, não apenas deixou de obter, a tempo e modo, a satisfação do seu crédito alimentar (aparentemente R$ 20.000,00), como se viu obrigada a pagar aproximadamente R$ 4.000,00, a título de honorários de sucumbência, o que não teria ocorrido (dano patrimonial), se o ora recorrido/requerido tivesse se manifestado a tempo e modo nos embargos à execução (nexo causal).
XIII. Evidenciada, pois, a negligência do causídico, independentemente da fonte primária contratual da prestação do serviço (diretamente ou por intermédio do sindicato), que patrocinava a causa do contratante. Preenchidos, pois, os elementos caracterizadores do dano material (Lei 8.078/90, art. 14, § 4o), referentes ao valor da condenação dos honorários advocatícios (R$ 4.007,07).
XIV. No mais, não constatada a situação externa vexatória (contra a honra objetiva ou imagem) e geradora do dano moral (violação aos atributos da personalidade da parte consumidora), considerando que os fatos decorreram, de certo modo, também da falta de maior (e afinada) comunicação entre o sindicato e o advogado por ele escolhido para patrocinar as causas dos sindicalizados. No ponto, a sentença de improcedência há de ser confirmada por seus sólidos fundamentos.
XV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Condenado DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO a pagar a LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, a título de danos materiais, a quantia de R$ 4.007.07 (quatro mil e sete reais e sete centavos), corrigida monetariamente a partir da última atualização, e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).